Tribunal: TJSP
Processo: 1024626-88.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Obscuridade do acórdão ao julgar carente de ação a autora, por falta de interesse processual, com relação ao pedido de reflexo da gratificação na aposentadoria. Ausência de obscuridade. Acórdão que foi claro ao afirmar que se trataria de fato futuro e incerto, uma vez que a autora se encontra em atividade. Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Obscuridade do acórdão ao julgar carente de ação a autora, por falta de interesse processual, com relação ao pedido de reflexo da gratificação na aposentadoria. Ausência de obscuridade. Acórdão que foi claro ao afirmar que se trataria de fato futuro e incerto, uma vez que a autora se encontra em atividade. Caráter infringente dos embargos. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1024626-88.2018.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ROSELI SANTANA SIQUEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024626-88.2018.8.26.0114/50001 -Voto no 14014
2
Embargos de Declaração Cível no 1024626-88.2018.8.26.0114/50001
Embargante: Roseli Santana Siqueira Silva
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 14014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Obscuridade do acórdão ao
julgar carente de ação a autora, por falta de interesse
processual, com relação ao pedido de reflexo da
gratificação na aposentadoria. Ausência de obscuridade.
Acórdão que foi claro ao afirmar que se trataria de fato
futuro e incerto, uma vez que a autora se encontra em
atividade. Caráter infringente dos embargos. Insurgência
contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser
manejado por meio da via própria. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de
acórdão prolatado por turma julgadora desta 10a Câmara de Direito
Público, que deu provimento parcial ao recurso, por votação unânime
(fls. 302/311).
Sustenta a embargante, em resumo, que o acórdão
teria incorrido em obscuridade ao julgar carente de ação a autora, por
falta de interesse processual, com relação ao pedido de reflexo da
gratificação na aposentadoria, aduzindo que a legislação aponta que
deve haver a incorporação a razão de 1/30 por ano de recebimento.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024626-88.2018.8.26.0114/50001 -Voto no 14014
3
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material,
porventura existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
Não há que se falar em obscuridade do acórdão,
quanto à ausência de interesse com relação ao pedido de reflexos da
gratificação na aposentadoria.
Nesse sentido, foi claro o acórdão, ao afirmar que se
trataria de fato futuro e incerto, uma vez que a autora se encontra em
atividade: “Em relação aos pedidos relativos à aposentadoria,
fundamental destacar que é inadmissível provimento judicial a
respeito de fato futuro e incerto, faltando interesse processual
quanto a estes, portanto. Isso porque a autora ainda se encontra
em atividade. Esse é o entendimento deste Eg. Tribunal:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Leis
Estaduais 200/74 e 4819/58. Futura complementação. Fato
futuro e incerto. Mera expectativa de direito. Servidor do
Departamento de Águas e Energia Elétrica DAEE que ainda se
encontra em atividade. Sentença que julgou a ação procedente
reformada, extinguindo-se o processo, sem apreciação do seu
mérito, por carência de ação. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça Recurso de apelação e reexame necessário providos”
(Apelação
n°
0023232-33.2010.8.26.0053,
Rel.
Ronaldo
Andrade, 3a. Câmara de Dir. Público, j. 26/08/2014).
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA SITUAÇÃO FUTURA E
INCERTA Falta de interesse de agir em ação declaratória que
busca a análise de situação futura e incerta. Servidores públicos
municipais que ainda estão em atividade. Desnecessidade de
provimento jurisdicional. Sentença proferida em conformidade
com disposição de lei e precedentes jurisprudenciais. Recurso
não provido” (Apelação n° 0078996-44.2012.8.26.0114, Rel.
José Luiz Germano, 2a Câmara de Direito Público, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024626-88.2018.8.26.0114/50001 -Voto no 14014
4
12/05/2015)” (fl. 306).
De acordo com o art. 21, §2o, da Lei Complementar
Estadual n° 1.157/2011, com efeito, o cômputo das gratificações fica
condicionado ao fato futuro e incerto de que: “se, na data da
aposentadoria, o servidor estiver em exercício nas unidades que
ensejaram a sua atribuição”. Desse modo, não há que se falar em
provimento judicial sobre fato futuro e incerto.
A pretensão da embargante, em verdade, é
nitidamente infringente, haja vista que persegue a reforma do acórdão
embargado, o que é incabível por meio de embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
MARCELO SEMER
Relator